Tribunal: STF
Processo: RHC 206680
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dalton Antônio Branco Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO (PACIENTE) NO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO PRATICADO POR CLIENTE, O QUAL JÁ FOI CONDENADO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RESULTADO NATURALÍSTICO. PRESCINDIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.



    2. É consabido que "o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito" (AgRg no RHC 143.320/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2021).



    3. No caso, os impetrantes sustentam que o cliente do paciente foi intitulado como testemunha por mera formalidade, pois, na realidade, era um suspeito do mesmo crime apurado nos autos em que foi ouvido, de maneira que não teria ocorrido o delito de falso testemunho (art. 342 do Código Penal). Acontece que o cliente do paciente foi condenado definitivamente pelo delito de falso testemunho, tenho sido reconhecida a sua condição de testemunha pelas instâncias ordinárias, em decisão de cognição exauriente, cuja reforma não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fática.



    4. A caracterização do delito de falso testemunho não depende da existência de efetiva influência na convicção do magistrado, bastando a simples possibilidade de dano.



    5. Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 565.589 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretendem, em síntese, o trancamento da ação penal, em razão de suposta atipicidade da conduta.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR FALSO TESTEMUNHO. CRIME QUE ADMITE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    De início, cumpre ressaltar que a viabilidade do trancamento da ação penal mediante habeas corpus é limitada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa. A título de exemplo, destaco o decidido no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa transcrevo o seguinte trecho:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada atipicidade da conduta com os seguintes fundamentos:



    Consta dos autos que policiais tomaram conhecimento de que Geraldo Jorge Rangel estaria praticando o comércio ilícito de drogas juntamente com um tal de César da Lô (fl. 295). Após diligências, Geraldo foi preso em flagrante, em 4/10/2014, em sua residência, com 363g de maconha, armas, munições (fl. 265) e um depósito bancário em nome de Welton, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), supostamente proveniente do comércio de drogas (fl. 298). Welton (cliente do ora paciente) foi intimado e, perante a autoridade policial, em 21/10/2014, afirmou que havia adquirido drogas de Geraldo (fl. 78) - Inquérito Policial n. 53/2014. 



    Em 31/3/2015, o Juízo da Vara Única de Bananal/SP recebeu a denúncia contra Geraldo (I.P. n. 53/2014), originando-se a Ação Penal n. 0001725-56.2014.8.26.0059, na qual Welton foi ouvido como testemunha, em 8/7/2015, ocasião em que modificou seu depoimento prestado na fase policial para declarar que nada sabia a respeito dos fatos narrados na denúncia: 



    [...]



    Ao final, Geraldo foi absolvido, por falta de provas, da prática do delito de tráfico de drogas e condenado à pena de 1 ano de detenção em regime aberto, como incurso no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, conforme sentença proferida em 21/8/2015 (fls. 295/310). 



    No ano seguinte, em 7/3/2016, foi instaurado o Inquérito Policial n. 13/2016 para apurar possível prática do delito de falso testemunho (art. 342, § 1º, do Código Penal) por Welton, em razão do seu depoimento prestado na mencionada ação penal movida contra Geraldo. Ao ser ouvido nesse I.P., afirmou o investigado: 



    [...]



    Em 15/11/2016, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Welton (fl. 82) pela prática do delito de falso testemunho (Ação Penal n. 0000250-94.2016.8.26.0059 - originária do I.P. n. 13/2016), bem como requereu a expedição de ofício à autoridade policial para apuração da conduta do advogado Dalton, ora paciente: 



    [...]



    Ao término da instrução criminal, Welton foi condenado, em 11/5/2018, pela prática do delito de falso testemunho (art. 342, § 1º, do Código Penal). A condenação transitou em julgado, conforme informações do site do Tribunal a quo. 



    Por fim, foi instaurado o Inquérito Policial n. 48/2018 (fl. 61) para a apuração da suposta participação do ora paciente no delito de falso testemunho pelo qual Welton, seu cliente, foi condenado. Perante a autoridade policial, afirmou o paciente, em 19/12/2018: 



    [...]



    Esse inquérito deu origem à Ação Penal n. 0000372-39.2018.8.26.0059, a qual se busca trancar no presente habeas corpus, sob a alegação, em síntese, de que o cliente do paciente foi intitulado como testemunha por mera formalidade, pois, na realidade, era um suspeito do mesmo crime apurado nos autos em que foi ouvido, de maneira que não teria ocorrido o delito de falso testemunho (art. 342 do Código Penal). 



    [...]



    No caso, a alegada atipicidade da conduta não está devidamente demonstrada nos autos, visto que Welton, cliente do paciente, foi condenado definitivamente pelo delito de falso testemunho, tendo sido reconhecida a sua condição de testemunha, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão da Apelação n. 0000250- 94.2016.8.26.0059: 



    [...]



    Dessa forma, argumentos relativos à efetiva participação do paciente nos fatos e à tipicidade da conduta devem ser apreciados durante a ação penal, a qual merece seguir sua tramitação normal 



    [...]



    Ressalto, por último, que a jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de o advogado figurar como partícipe no delito de falso de testemunho. Nesse sentido: RHC 106.395/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 16/04/2019. 



    Penso que não merece acolhimento a tese defensiva que pretende afastar a qualidade de testemunha de Welton da Silva Ferreira Leite, eis que, como ressaltou o acórdão recorrido, a condenação de Welton “pela prática do delito de falso testemunho (art. 342, § 1º, do Código Penal) [...] transitou em julgado”.



    Por outro lado, em sentido contrário à pretensão defensiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade da participação em crime de falso testemunho, valendo destacar, como exemplos, HC 170.355 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e RHC 81.327, ministra Ellen Gracie, que a seguir transcrevo:



    Recurso ordinário. Habeas corpus. Falso testemunho (art. 342 do CP). Alegação de atipicidade da conduta, consistente em depoimento falso sem potencialidade lesiva. Aferição que depende do cotejo entre o teor do depoimento e os fundamentos da sentença. Exame de matéria probatória, inviável no âmbito estreito do writ.



    Co-autoria. Participação. Advogado que instrui testemunha a prestar depoimento inverídico nos autos de reclamação trabalhista. Conduta que contribuiu moralmente para o crime, fazendo nascer no agente a vontade delitiva. Art. 29 do CP. Possibilidade de co-autoria. Relevância do objeto jurídico tutelado pelo art. 342 do CP: a administração da justiça, no tocante à veracidade das provas e ao prestígio e seriedade da sua coleta. Relevância robustecida quando o partícipe é advogado, figura indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF). Circunstâncias que afastam o entendimento de que o partícipe só responde pelo crime do art. 343 do CP.



    Recurso ordinário improvido. 



    Para além disso, destaco o parecer da Procuradoria-Geral da República, no ponto em que manifesta pela ausência de demonstração da atipicidade da conduta:



    Reconhecida a qualidade de testemunha do cliente do ora paciente/recorrente, sendo condenado por falso testemunho nos autos 0000250-94.2016.8.26.0059, isso confirmado em sede de apelação, a tese de atipicidade da conduta demanda, nesta sede processual, prova plena. 



    Na presente via mandamental, ora em grau recursal, não provou a defesa, de plano, que o cliente do paciente/recorrente fosse investigado quanto aos fatos então em apuração, não obrigado a firmar compromisso legal de dizer a verdade, o que é necessário à consumação do crime do art. 342 do CP. 



    Da leitura do acórdão do c. STJ, verifica-se que o então cliente do ora paciente/recorrente foi ouvido nos autos 0001725-56.2014.8.26.0059 quanto a ter comprado drogas do réu naquele processo. Ainda que o cliente do paciente pudesse responder a feitos penais àquele tempo, naquele processo não era investigado, diversos os fatos. 



    Não demonstrada de pronto a atipicidade da conduta e sendo possível participação de advogado no crime de falso testemunho, não há como, aqui, se trancar a ação penal na origem quanto ao ora recorrente. 



    Deve a defesa alegar o que de Direito for na instrução processual na origem, quanto a argumentos excludentes de responsabilização penal. 



    Logo, tenho como não demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator